Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Número do processo: 0724356-25.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GAMA SAUDE LTDA APELADO: C. E. A. L. REPRESENTANTE LEGAL: WESLEY ELIAS DE FREITAS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator